Tribunal: TJMT
Processo: 1048249-13.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048249-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILSE BECKMANN - CPF: 458.683.791-87 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO.

ASSINATURA ELETRÔNICA. TED EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe à autora provar o fato constitutivo de seu direito.

Havendo evidências da contratação de crédito consignado pela parte autora, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, não tendo estar adimplido com suas obrigações, é devida a negativação do nome da consumidora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048249-13.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ilse Beckmann

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

Ilse Beckmann

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais a fim de: DECLARAR inexigível o débito no valor de
R$ 290,75 (duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), com data de inclusão no dia 31/12/2021
, DETERMINAR a exclusão do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres);

CONDENAR a recorrida a pagar a recorrente, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
31/12/2021
.

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de
multa
, em caso de descumprimento.

A Promovida, em suas razões recursais, sustenta que o débito negativado é decorrente da contratação pela Promovente de refinanciamento de contrato de empréstimo, implantando de forma digital, em 13 parcelas de R$ 290,75, contendo 1 parcela em aberto, vencida em 22/09/2021.

A Promovente, em suas razões recusais, visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral. Em suas contrarrazões recursais, sustenta que não celebrou contrato de refinanciamento com a Promovida, bem como que está discutindo judicialmente – autos PJE n. 1025215-20.2021.8.11.0041– os descontos realizados em seu holerite, referente ao contrato de refinanciamento discutido nestes autos.

Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira acostou aos autos o contrato de refinanciamento celebrado entre as partes, assinado eletronicamente. No citado contrato, consta que se refere ao refinanciamento de contrato de empréstimo 108865545, implantando de forma digital sob nº 105898281 na data 11/05/2020 em 13 parcelas de R$ 290,75. Consta também que o valor da operação foi de R$3.105,44, sendo liberado em conta o valor de R$290,75, na data de 11/05/2020, para conta de titularidade da autora (Banco do Brasil S.A., agência 5248-5 e conta corrente 7262-1), conforme abaixo se vê:

Em consulta aos autos n. 1025215-20.2021.8.11.0041, verifico que se trata de “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico Mediante Fraude c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais Com Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada pela autora em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., onde discute a legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, entre eles, o contrato de n. 198613231, objeto da presente ação (n.
1048249-13.2022.8.11.0001).

Observo ainda que na citada ação foram juntados vários contratos pelo banco, entre eles, também o contrato de n. 198613231, como também foi solicitado pela autora a realização de prova pericial grafotécnica e a parte Ré, após ser intimada sobre produção de prova pericial, concordou com a realização desta e pugnou pela nomeação de perito.

Além da prova pericial, verifico que foi solicitada pelo juiz “a quo” a expedição de ofícios ao Banco do Brasil S.A., para que informe a titularidade das contas correntes nº 5780-0 (agência 1372) e nº 7262-1(agência 5248), bem como que fosse encaminhado aquele juízo os extratos bancários relativos aos valores creditados nos meses de dezembro de 2015 a julho de 2019; e do mês de maio de 2017, dezembro de 2017 e maio de 2020, respectivamente, das referidas contas.

Em 12/03/2022 foi juntado à resposta ao Ofício e os extratos bancários da conta 5.780-0, agência 1372-2, de titularidade de ILSE BECKMANN, CPF 458.683.791-87, referentes ao período de 12.2015 a 07.2019.

Em 27/03/2023, a autora manifestou pela produção de prova pericial, bem como acostou o extrato de sua conta corrente, do Banco do Brasil S.A., agência 5248-5 e conta corrente 7262-1.

Eis o citado extrato bancário:

Da análise do extrato acima, observo que na data de 11/05/2020 foi creditado na conta corrente da autora o valor de R$290,75, exatamente o valor informado pelo banco como liberado em conta referente ao contrato de refinanciamento celebrado em 22/04/2020.

Cabe ainda acrescentar, que na defesa apresenta pelo banco nos autos n. 1025215-20.2021.8.11.0041, além da juntada do contrato, foi juntado uma fotografia da autora e cópia de seus documentos pessoais.

Quanto à alegação autoral, no sentido de que o contrato encontra-se quitado, tal fato não restou comprovado, tendo em vista nas fichas financeiras juntadas tanto no presente feito como nos autos n. 1025215-20.2021.8.11.0041, não restou comprovado o desconto das 13 parcelas de R$290,75. Consta o primeiro desconto, no valor de R$290,75, na folha de 08/2020; o segundo na folha de 10/2020; terceiro na folha de 11/2020; quatro na folha de 12/2020; quinto na folha de 01/2021; sexto na folha de 02/2021; sétimo na folha de 03/2021; oitavo na folha de 04/2021; nono na folha de 05/2021.

Segundo o demonstrativo juntado pela instituição financeira, está em aberto a última parcela com vencimento em 22/09/2021, conforme abaixo se vê:

Desta forma, caberia à autora ter demonstrado que houve o desconto da última parcela, com a juntada dos demais holerites, entre eles, o referente ao mês de 09/2021.

Por fim, em relação à reclamação realizada no PROCON, observo que o contrato discutido nestes autos, a saber, contrato n. 198613231, não está na lista dos contratos cancelados pelo banco.

Isto posto, diante da prova de que houve a transferência de valor revertido em benefício da consumidora, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da negativação de seu nome, em razão da inadimplência, não havendo, portanto, ato ilícito praticado pela instituição Reclamada.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Assim, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Reclamante, que visava à majoração do
quantum
indenizatório.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento
ao recurso da Reclamada e julgo improcedente o pedido inicial. Em consequência,
nego provimento
ao recurso da parte autora e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023